Tribunal: TCU
Processo: 043.399/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados por força de Convênio celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social (pasta atualmente incorporada ao Ministério da Cidadania) e o Município de Pacajus/CE, cujo objeto contempla a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Social (pasta atualmente incorporada ao Ministério da Cidadania), em desfavor de Pedro José Philomeno Gomes Figueiredo e Auri Costa Araripe, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados por força do Convênio 71/2009, celebrado entre o referido Ministério e o Município de Pacajus/CE (Siafi/Siconv 705.789/2009), e que tinha por objeto a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos no Município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Pedro José Philomeno Gomes Figueiredo e Auri Costa Araripe, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Pedro José Philomeno Gomes Figueiredo, condenando-o ao pagamento do débito no valor de R$ 451.138,85 (quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e oito reais), na data de 17/12/2009, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Pedro José Philomeno Gomes Figueiredo multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Auri Costa Araripe; 9.5. Com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, aplicar a Auri Costa Araripe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis.